Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA em favor da paciente GILSON MARIANO DANTAS, em decorrência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT.
Alega que o paciente encontra-se preso desde o dia 01/06/2021, no presidio Pascoal Ramos (PCE), sob a acusação organização criminosa e tráfico de drogas, artigos 33 e 35, da Lei no. 11.343/06, mas que já se passaram 06 (seis) meses e até o momento não foi designada data para a audiência de instrução e julgamento.
Informa que, no dia 16/12/2021, a Juíza de Direito recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, todavia, não designou a data de audiência e julgamento a ser realizada, causando assim um constrangimento ilegal, tendo em vista que a duração razoável do processo está sendo seriamente violada.
Ressalta que na decisão que recebeu a denúncia, a Magistrada negou o pedido da defesa de revogação de prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública e que o paciente tem contra si um mandado de prisão da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, porém, segundo informa, tal mandado de prisão já foi cumprido e o paciente colocado em liberdade.
Assevera que o Paciente é casado, tem 34 anos, autônomo, tem residência fixa, é primário, tem um bom convivo perante a sociedade, não coloca em risco a ordem pública, a instrução e aplicação da lei penal, muito menos coloca em risco a ordem econômica, não havendo motivos hábeis para manutenção da segregação cautelar.
Sustenta que resta claramente demonstrado e cabalmente configurado o constrangimento ilegal, haja vista o notório excesso de prazo em relação a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, devendo ser revogada a prisão imediatamente.
Requer seja concedida, liminarmente, a Ordem de Habeas Corpus, no sentido de revogar a prisão preventiva com base no art. 316, 319, ambos do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, incisos I, III, IV e V, IX, do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; e monitoramento eletrônico.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Inquérito Policial pela Autoridade Policial, a fim de apurar a prática do delito de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, no Município de Peixoto do Azevedo/MT, em tese, perpetrado pelos indiciados ADIR JOSÉ PADILHA, ADRIANA CANTANHEDE COSTA, ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, ANTÔNIO GERMANO CANTANHEDE COSTA, ARDON ARAÚJO LEITE, DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO, FELIPE MOTA DA SILVA, JHONATAN COSTA SILVA, GILSON MARIANO DANTAS, KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA, LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA, MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA, MARDENN SILVA PESSOA, MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA, PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS, POLIANA BEZERRA SOUSA, THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA, GUSTAVO SOUZA ROCHA, ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, JHONATAN PEREZ BRITO, FERNANDO NUNES DA SILVA, THALYSON BRENDO DOS SANTOS, ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO e MÁRCIA GUEDES DA SILVA.
Os autos foram originariamente distribuídos perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que determinou a prisão dos acusados, porém, após manifestação do Ministério Público, houve declínio de competência e, em 13/08/2021, o Juízo determinou a remessa do Inquérito, bem como dos Incidentes no 1001317-32.2021.8.11.0023 (Pedido de Prisão Preventiva) e no 1000151-62.2021.8.11.0023 (Interceptação Telefônica) para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, sendo esta Especializada competente para o processamento e julgamento do presente feito.
Em 20/08/2021, a Juíza da Especializada, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, recebeu os autos e determinou a remessa ao Ministério Público para manifestação.
No retorno, em 14/12/2021, a Magistrada proferiu a seguinte decisão:
“Diante de todo o cenário apresentado, parece absolutamente evidente a necessidade da manutenção da medida extrema ora analisada, como necessária para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.
Assim, nos termos do art. 316, do CPP, MANTENHO a Pris~]ao Preventiva dos acusados ADIR, MURILLO, GILSON, FELIPE, PABLO, MARCUS, ANDERSON e ANTONIO, pelos fundamentos já declinados na Representação, bem como pelas razões expostas neste decisum e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP.”
Como se vê do relato da marcha processual, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, encontrando-se o processo com seu trâmite dentro dos limites da razoabilidade, pois se deve compreender que há um número expressivo de réus (vinte e cinco).
Além do que o constrangimento ilegal como decorrência de excesso de prazo na formação da culpa constitui antiga criação pretoriana que, preteritamente, contemplava mera soma de prazos processuais.
Todavia, justamente por resultar de tal criação, com o passar do tempo, constatando-se não ser razoável a desconsideração de circunstâncias peculiares a cada processo, passou a jurisprudência a se orientar no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa e atuação das partes.
É remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a verificação da ocorrência de demora para o encerramento da instrução processual não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. Senão, vejamos:
“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” (STJ, HC 419.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a idéia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 2. As circunstâncias excepcionais do tráfico de entorpecentes, em que apreendidos mais de 430 kg de entorpecentes de natureza variada (cocaína, maconha, crack e outros produtos químicos), envolvendo pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, e suscitação de conflito negativo de competência, são aptas a justificar a dilação dos prazos processuais. 3. O indeferimento do pedido de extensão da ordem concedida aos corréus encontra-se justificado na destacada atuação do paciente, não só pelo maior número de tipificações a ele imputadas como também por exercer a liderança da empreitada delituosa, sendo apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC 569.136/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)
A jurisprudência pátria não destoa:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PECULIARIDADES QUE DEMANDAM MAIOR ELASTÉRIO TEMPORAL. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 15 DO TJ/CE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Aponta o impetrante o excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente encontra-se segregado há aproximadamente um ano e a denúncia não foi sequer recebida. 02. Inicialmente, cumpre registrar que, em que pese a medida liminar ter sido indeferida por ausência de prova pré-constituída, a autoridade coatora ao prestar informações mencionou o andamento da marcha processual, bem como foi fornecida pelo impetrante senha de acesso aos autos virtuais, o que possibilita, nesse momento, a análise da questão suscitada. 03. A tese de excesso de prazo do processo de origem já foi debatida em habeas corpus anteriormente impetrado sob o no 0637458-62.2020.8.06.0000, julgado na sessão do dia 15 de dezembro de 2020, sendo a ordem conhecida e denegada e tendo sido recomendado que o magistrado de piso impusesse celeridade no processamento da ação penal, por tratar de réus presos. 04. A partir de dezembro de 2020, data da análise da tese no citado writ, há no processo de origem a expedição de mandados de citação dos réus na data de 08/02/2021, sendo o paciente citado em 16/02/2021. No dia 29/03/2021 foi apresentado aditamento da denúncia com pedido de declínio de competência para a vara especializada em organizações criminosas, o que foi deferido em 30/03/2021, sendo os autos remetidos na mesma data. 05. Em 07/04/2021 foi aberta vista ao órgão do ministério público oficiante na Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza para manifestação, a qual foi juntada ao feito em 10/04/2021 e no dia 12/04/2021 foi rejeitado o aditamento à denúncia referente ao delito do art. 2o da Lei 12.850/13 pelo juízo especializado, determinando, na oportunidade, a remessa dos autos ao juiz de origem, o que foi feito em 20/04/2021. Na data de 26/04/2021 foi suscitado o conflito negativo de competência pelo magistrado da Vara Única de Novo Oriente, tendo o referido conflito chegado a este Tribunal de Justiça no dia 05/05/2021. 06. Desta feita, vislumbra-se que desde o julgamento do writ anterior, conforme recomendado, o magistrado de origem imprimiu celeridade ao feito, além de que o processo foi remetido à vara especializada e posteriormente suscitado conflito de competência, estando aguardando, atualmente, o julgamento por essa Corte, para que então possa ter seu prosseguimento regular. 07. Cumpre novamente frisar que se trata de feito com sete réus para apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com medida cautelar de interceptação telefônica, utilização de prova emprestada e envolvimento de diversas comarcas. Neste sentido, há inclusive na decisão de págs. 601/608 do feito originário: "consta da denúncia que o acusado em comento exerce tráfico de drogas na condição de fornecedor, não só na cidade de Novo Oriente, como também Crateús e região da Serra da Ibiapaba". 08. Não se pode afirmar que desde o julgamento do último habeas corpus o processo permaneceu parado, pois pelo contrário, houve citação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, tendo inclusive um dos réus a apresentado, aditamento de denúncia, declínio de competência, rejeição do aditamento e instauração de conflito negativo de competência. 09. A complexidade do presente caso devidamente justifica a mora na tramitação da ação penal, não sendo o transcurso de cinco meses desde o último writ sem que tenha sido encerrada a instrução criminal que ensejará o excesso de prazo para a formação da culpa. 10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.” (TJ-CE, Habeas Corpus Criminal - 0624887-25.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1a Câmara Criminal, data do julgamento: 11/05/2021)
Ressalte-se que o caso dos autos se refere à apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, envolvendo vinte e cinco réus, de modo que a sua complexidade devidamente justifica a mora na tramitação da ação penal, não sendo o transcurso de seis meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, que ensejará o excesso de prazo para a formação da culpa.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =